Tribunal: TJMT
Processo: 1062816-15.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062816-15.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FERNANDA PIRES - CPF: 050.770.531-97 (RECORRIDO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), FERNANDA PIRES - CPF: 050.770.531-97 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa aplicada. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E DECISÃO SURPRESA - ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE COBERTURA – PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA EM RAZÃO DE DESCOBERTA DE GRAVIDEZ MOLAR – AUSÊNCIA DE PROVAS DA NEGATIVA DE COBERTURA – PEDIDO DE REEMBOLSO ATENDIDO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS -
APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Rejeito a preliminar de supressão de instância visto que, a decisão monocrática fundamentou a inexistência de negativa do plano visto que a parte autora não faz prova.

2. Rejeitada a preliminar de vedação a decisão surpresa suscitadas pelo agravante, vez que se o julgador firma seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide no estado em que se encontra.

3.
Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que reformou a sentença
a quo
para julgar improcedência o pleito inicial.

4.
A parte agravante alega que houve a negativa do plano de saúde para a realização de procedimento de urgência, havendo posterior devolução administrativa do valor dispendido para a realização do procedimento.

3.
Compulsando os autos, verifica-se que a parte promovente não comprovou a negativa de cobertura pelo plano de saúde, trazendo aos autos apenas provas de que solicitou o reembolso e foi atendida.

4. É o entendimento Jurisprudencial:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE FORNECIMENTO
DE TRATAMENTO NA MODALIDADE HOME CARE (PID). JULGAMENTO DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER INTERPOSTA PELO AUTOR QUE CONCLUIU QUE ESTE FAZIA JUS APENAS AO TRATAMENTO NA MODALIDADE DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (PAD).
AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE QUANTO À MODALIDADE A QUAL FAZ JUS O AUTOR. VIA DE CONSEQUÊNCIA, DANOS MORAIS INCABÍVEIS. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-AL - AC: 07258638720178020001 Maceió, Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva, Data de Julgamento: 11/05/2023, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/05/2023)”

5.
Registra-se que o artigo 1.021, § 4o do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

6.
Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

7.
Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 1.021, § 4o do CPC
.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa aplicada.

Consoante o art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já destacou que a multa não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser aferida a sua incidência caso a caso (AgInt no AREsp n. 2.525.981/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Nessa perspectiva, não visualizo, na hipótese em exame, o nítido descabimento do recurso ou um excesso do direito de recorrer.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024